Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO – INDENIZAÇÃO MATERIAL NÃO CABÍVEL. PRODUTOS DE HIGIENIE PESSOAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MAJORADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE GOL LINHAS AÉREAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR
1. São passíveis de indenização por danos morais a privação de uso dos pertences, em razão do extravio temporário de bagagem, e bem assim, o inconveniente da aquisição não planejada e não desejada de pertences pessoais por culpa da companhia aérea.
2. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
3. Recurso do autor restrito à majoração do quantum indenizatório, a título de dano morais.
4. No presente caso, o conjunto de dissabores, tais como as frustrações decorrentes do extravio temporário da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante o período da viagem, a aquisição forçada e inconveniente de vestuário por parte do autor, a má qualidade das informações prestadas pela requerida, tudo isso compõe o conjunto de eventos autorizadores da reparação extra patrimonial.
5. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, mostra-se módica para o caso em exame, por isso que majoro o valor para R$ 3.000,00.
RECURSO DA RECORRENTE/CIA AÉREA
6. Insurge-se a Cia Aérea/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, em razão de extravio temporário de bagagem.
7. A ré fundamenta as razões de seu recurso, em síntese, sustentando que cumpriu integralmente o contrato celebrado, haja vista ter sido entregue a bagagem, sem causar maiores transtornos ao autor/recorrente. Acrescenta que o autor não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial, bem como não se verificou nenhuma lesão aos direitos de personalidade, pelo que inexiste nexo de causalidade e, conseqüentemente, dever de indenizar a título de dano moral.
8. No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio da bagagem autor, que fora entregue 5 dias após a chegada ao destino.
9. Resta patente que houve negligência pela ré, seja no repasse de informações, seja em razão da falta de cuidados dispensados com as bagagens dos passageiros que transporta, sendo que cabia à empresa aérea prestar assistência aos passageiros na tentativa de amenizar os transtornos causados pelo extravio das bagagens.
10. Destarte, restando demonstrado que o defeito na prestação do serviço oferecido, a empresa requerida tem o dever de ressarcir os danos advindos de tal acontecimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. É fato que as circunstâncias dos autos indicam que o autor só adquiriu as peças de vestuário em razão do extravio temporário de bagagem. Porém, é de se anotar que tais bens acabaram por se incorporar ao patrimônio do autor, ainda que isso não houvesse sido planejado ou desejado.
12. Em tais circunstâncias não se mostra razoável cogitar da entrega de tais bens à ré, nem é razoável, tampouco, que tais produtos (agora incorporado ao patrimônio do autor), sejam, de alguma forma "indenizados", posto que haveria, em tal caso, um enriquecimento indevido dos autores, na medida que estariam na posse dos bens e ainda receberiam os valores por eles pagos como se não os possuíssem.
13. Todavia, com relação às despesas efetuadas com alimentação e produtos de necessidades básicas, discriminados nas notas “1”, “5”, “6” (ID 16957274), cujos valores são R$ 42,73, R$ 19,90 e 145,01, respectivamente, o autor faz jus, já que tiveram como causa o extravio de bagagem.
14. É caso, portanto, de reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais, relativos aos itens discriminados nas notas de números “2”, ‘3”, “4” (ID 16957274), que corresponde a peças de vestuário e uma mala, a saber: camisas sociais, calças sociais, gravatas, meias, pijama, chinelo e outros, e que perfaz o valor de R$ 1.539,96.
15. Quanto ao dano moral, sustenta a apelante-ré que inexistem danos morais a serem indenizados.
16. É ponto pacífico que o dano moral se presume, prescindindo de qualquer prova, mesmo porque, não há como mensurar-se o dano sofrido, senão aquele próprio que o suportou.
17. No presente caso, o conjunto de dissabores, tais como as frustrações decorrentes do extravio temporário da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante quase todo o período da viagem, a aquisição forçada e inconveniente de vestuário por parte do autor, a má qualidade das informações prestadas pela requerida, tudo isso compõe o conjunto de eventos autorizadores da reparação extrapatrimonial.
18. É caso, portanto, de dar-se parcial provimento ao recurso da requerida, para reduzir o valor da indenização a título de danos materiais de R$ 1.747,61 para R$ 207,64.
19. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma dos itens 5 e 18, respectivamente.
20. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.